Tribunal: STF
Processo: Rcl 45027
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas e por Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas S/A (SERVEAL), em face de decisão da 1ª Turma do TRT da 19ª Região, que, nos autos do Processo nº 0000409-41.2019.5.19.0006, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 43.
    A Súmula Vinculante nº 43 tem o seguinte conteúdo:
    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
    Relatam os reclamantes que os funcionários da SERVEAL foram admitidos anteriormente à entrada em vigor da Constituição de 1988 e que, no curso do processo de extinção da empresa foi celebrado acordo estipulando que,
    “os signatários do termo aditivo teriam que renunciar à progressões bienais de 9% (nove por cento) para ter direito à estabilidade, tratando-se de cláusula condicionante, sendo necessário que o o empregado tivesse progressões a renunciar, como também, expressamente manifestar sua vontade em aderir ao termo aditivo do acordo.
    Entretanto, nem todos os empregados celebraram o acordo e nem todos tinham progressões a renunciar, uma vez que já se encontravam no último nível do Plano de Cargos e Salários na época da celebração do termo aditivo.”(eDoc. 1, p. 8)
    Alegam inexistir, no presente caso, progressões a renunciar por parte da beneficiária, Maria de Fatima Cavalcanti Gomes de Barros, e que “as decisões reclamadas determinam a reintegração/reaproveitamento de empregados de sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Estado de Alagoas em órgãos da administração direta do Estado de Alagoas”.
    Afirmam que “de forma genérica o d. Juízo julgou procedentes os pedidos, sem sequer fundamentar sobre os argumentos levantados a respeito da violação à Súmula Vinculante nº 43, à Constituição Federal e as decisões majoritárias desta Suprema Corte.”
    Sustentam ser clara a violação a SV nº 43, por se tratar de empregada de sociedade de economia mista que integra a administração indireta do Estado de Alagoas que sequer prestou concurso público, o que inviabiliza o seu reaproveitamento ou remanejamento para ocupar cargo na administração direta do estado.
    O reclamantes entendem estar presentes os requisitos autorizadores da medida acautelatória, tendo em vista que “há grande risco de serem proferidas decisões idênticas nos processos que ainda não possuem sentença, como também, naqueles que possuem sentenças indeferindo a reintegração mas podem ser reformados pelo TRT19.
    Requerem:
    “a. A concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STF;
    b. O deferimento da liminar a fim de suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000409-41.5.19.0006 e todos os processos que tratam da reintegração dos ex-empregados do SERVEAL face ao termo aditivo celebrado no bojo da Ação Civil Pública nº 0180100-98.1994.5.19.0003, bem como, todos que venham a ser ajuizados com mesmo pedido e causa de pedir;
    c. Alternativamente caso entenda pela não suspensão dos processos, que sejam liminarmente suspensas todas as Liminares, Sentenças e Acórdãos que determinem a reintegração dos ex-empregados do SERVEAL;
    [...]
    e. A total procedência da ação para que seja caçada todas as decisões exorbitantes (liminar, sentença e acórdão) do processo 0000409-41.2019.5.19.2020, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à súmula vinculante nº 43 e o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC/15” (eDoc. 1, p. 48/49)
    É o relatório decido.
    Verifico que o juízo reclamado considerou inválida a demissão de empregado detentor de estabilidade provisória no emprego garantida por norma coletiva cuja eficácia é assegurada pelo inciso XXVI do artigo 7º da Constituição Federal, mediante a “criação da norma jurídica trabalhista pelos próprios atores sociais mediante tutela sindical.”
    Compõem a decisão reclamada, no que interessa à presente reclamação, os seguintes fundamentos:
    “Verifico que a presente reclamação trabalhista traz pedido de reintegração no quadro de funcionários da extinta SERVEAL com fulcro no termo aditivo ao acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0180100-98.1994.5.19.0003.
    Na referida conciliação, os empregados abriram mão dos reajustes perseguidos em "troca" de uma garantia provisória de emprego até 2022.
    Logo, trata-se de descumprimento de acordo judicial, o qual transitou em julgado no momento da homologação, de modo que cabe à parte buscar a execução daquilo que foi transacionado. Não é o caso, portanto, de intentar nova ação de conhecimento.
    [...]
    Encerradas as atividades da reclamada, hipótese em apreço, uma vez que consumado o processo de dissolução da Empresa, na forma prevista em seus Estatutos, impossível é falar em estabilidade no emprego.
    Logo, não faz jus a obreira à reintegração no cargo então ocupado. Também não pode ser aproveitada em nenhum ente da administração direta ou indireta do Estado, pois tal forma de provimento é vedada pelo art. 37 da Lei Maior.
    [...]
    Destarte, dou provimento ao recurso patronal para excluir da condenação a obrigação de reintegrar no emprego, bem como o pagamento de indenização por danos morais.
    Acolhido, porém, o pedido alternativo, formulado na inicial, para condenar o Estado de Alagoas ao pagamento de indenização compensatória da estabilidade provisória no emprego.
    [...]
    Conclusão
    Ante o exposto, conheço de ambos os apelos. No mérito, dou provimento ao recurso ordinário da reclamada para excluir a obrigação de reintegrar no emprego, bem como o pagamento de indenização por danos morais.
    Acolhido, porém, o pedido alternativo, formulado na inicial, para condenar o Estado de Alagoas ao pagamento de indenização compensatória da estabilidade provisória no emprego. Prejudicado o recurso adesivo da reclamante. Custas reduzidas em R$400,00.” (eDoc. 56, p. 402/405)
    Pois bem. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Suprema Corte. Nesse sentido, a Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08, cuja ementa transcrevo parcialmente:
    “(...)
    – Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (grifos no original).
    Compulsando os autos, verifico que a controvérsia gira em torno do contrato de trabalho de Maria de Fatima Cavalcanti Gomes de Barros, firmado em 1984, sob o regime celetista e encerrado em 2018, após 36 anos de trabalho para as reclamantes, não constando dos autos que tenha sido admitida nos quadros da administração direta do Estado de Alagoas.
    Dessa perspectiva, não conheço dos argumentos apresentados na inicial relativamente à violação ao artigo 37, caput e inc. II da Constituição Federal de 1988, não sendo esse parâmetro adequado para instaurar a competência desta Suprema Corte em sede reclamatória.
    A reclamação constitucional não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, bem como julgados de outros tribunais, pois não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência.
    Nesse sentido, restando evidente da leitura dos autos, que a decisão reclamada não autorizou a reintegração, mas tão somente reconheceu o direito a indenização compensatória de estabilidade provisória no emprego, decorrente de ato jurídico transitado em julgado, entendo que não há identidade entre o debate travado nessa reclamação constitucional e o preceito contido na Súmula Vinculante nº 43, apta a instaurar o exercício da jurisdição, em sede reclamatória, pelo Supremo Tribunal Federal.
    O que pretende, em verdade, os reclamantes é se utilizar do instrumento excepcional da reclamatória como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    No mesmo sentido: 
    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl nº 27.123/RS - AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 18/12/17)
    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.(Rcl. Nº 32.834/SC – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 17/3/21)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente